Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019376-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), DAGOBERTO ANTONIO PAIM DE ALMEIDA - CPF: 220.271.570-34 (AGRAVANTE), BRUNO VERONESI - CPF: 563.687.719-68 (AGRAVADO), CRISTIANA VERONESI - CPF: 023.776.189-01 (AGRAVADO), DANIELA VERONESI DEBONI - CPF: 759.814.839-20 (AGRAVADO), JULIANA TORRES MILANI - CPF: 252.336.198-14 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PRIMEIRO OFICIO - CNPJ: 15.372.196/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALCIDES DIAS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE LINO LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019376-06.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA QUE AUTORIZOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA OBJETO DA DEMANDA
– REFORMA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA MANTIDA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O bloqueio da matrícula do imóvel revela-se incompatível em
sede de tutela de urgência/
evidência
,

a
se considerar que a retificação questionada pelos agravados na ação de origem, fora lançada com base em documentos públicos fornecidos por órgão oficial do Estado, outorgante primário da correção levada a efeito pelo INTERMAT, bem assim pelo INCRA, que certificou o georreferenciamento da área em favor do
recorrente.

R
evela-se razoável manter a higidez dos registros tais como lançados, sem bloqueio, de modo a privilegiar os princípios informadores e estruturantes da lei de Registros Públicos, a saber, continuidade, especialidade e disponibilidade, pelo menos até que a questão seja mais bem esclarecida na origem.

Ausência de
periculum in mora
que autorize o bloqueio pleiteado pelos autores da lide, ante a ausência de risco ao resultado útil da demanda, caso em que suficiente a averbação para a preservação do interesse das partes e terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Dagoberto Paim
Antônio
de Almeida
, contra decisão que na Ação de Anulação de Retificação de Registro Imobiliário com Pedido de Tutela de Evidência que lhes movem
Bruno
Veronesi
, Cristina
Veronesi
, Daniela
Veronesi

Deboni
e Daniela
Veronesi

Deboni
,
deferiu tutela provisória de bloqueio de matrícula rural de propriedade do agravante.

Informa que a ação foi proposta pelos agravados contra o agravante
e
em desfavor do litisconsorte passivo, no caso, Cartório do 1º Ofício de São Félix do Araguaia.

Explica que os agravados pretendem a nulidade da retificação administrativa levada a cabo na AV 02/15.438 da matrícula 15.438, da ficha 001, Livro 02 do
CRI
de São Félix do Araguaia, com cancelamento dos registros e averbações subsequentes, bem assim da matrícula 16.113, ficha 001, livro 02, a fim de que retorne ao status quo
.

Assegura que referida averbação (AV.02-15.438 de 16-3-2006) apenas corrigiu equívoco acerca do nome de um dos rios confrontantes da área, Rio Araguaia por Rio Tapirapé, tudo de acordo com Parecer Técnico do INTERMAT.

Aduz que os agravados já impugnaram, sem sucesso, no âmbito administrativo, o georreferenciamento realizado pelo Espólio de Alcides Dias de Almeida, devidamente certificado pelo INCRA.

Afirma que na descrição e mapa primitivos da área em litígio, as linhas de divisa eram
traçadas
retos e cortavam os Rios Preto, Xavantino,
Riberãozinho
, Araguaia (Tapirapé), com confrontações ora à margem direita, ora a esquerda e que no georreferenciamento foram corrigidas as distorções de divisas apenas para corrigir o nome do Rio Araguaia para Rio Tapirapé.

Assegura que referida correção em nada alcança direito de terceiros, porquanto foi observado o processo de aquisição originária da área de acordo com o título expedido pelo Estado de Mato Grosso que tomou por base a Carta Topográfica DSG e base cadastral do INTERMAT, além de que o georreferenciamento foi devidamente certificado pelo INCRA.

Afirma que não há falar em deslocamento da área pelo fato de ter como lindeiro ao sul, João
Fredolino
West e, ao mesmo tempo, o título de origem da Família
Veronesi
, porque a área objeto da impugnação do georreferenciamento, de 8.257 hectares (LOTE DEA), foi adquirida junto ao Estado de Mato Grosso, cuja localização e legitimidade foram devidamente atestadas pelo INTERMAT, enquanto o lote de propriedade de JOÃO FREDOLINO WEST tem matrícula distinta.

Assegura que nunca houve problema de divisa das áreas, tanto que a família VERONESI alienou sua área para RONILDO CHAVES RODRIGUES e este, por sua vez, procedeu ao reconhecimento de limites para os titulares da posse e propriedade do lote DEA, o que legitima o georreferenciamento e posse do Espólio de Alcides Dias de Almeida.

Prossegue no sentido de que o título em favor de Alcides Dias de Almeida, foi expedido pelo Estado de Mato Grosso em 27.1.1961, conforme transcrição n.º 4.858, de 01.02.1961, CRI de Imóveis de Barra do Garças, enquanto o dos agravados teve por adquirente primitivo EUGÊNIO MEYER, expedido pelo Estado de Mato Grosso em 5.1.1966, sob n.º 10.133, em data de 10.2.1966, no CRI de Barra do Garças.

Destaca que o próprio INCRA já repeliu a pretensão de cancelamento do georreferenciamento, em despacho final no Processo administrativo nº 254000.027972/2017-27, o que corrobora o descabimento da pretensão dos agravados.

Defende ausência de irregularidade na correção do nome do rio limítrofe, que não repercute na questão dominial dos agravados, inclusive porque referida averbação é de competência exclusiva do Sr. Oficial de Registro.

Afirma que os agravados pretendem ver reconhecida a tese que a área do Espólio de Alcides Dias de Almeida estaria materializada em local distante, o que não se sustenta diante de todos os documentos produzidos e juntados na contestação que indicam que a materialização do título do requerido, ora agravante, é exatamente no local
aonde
fora georreferenciada a área já certificada pelo INCRA, cuja averbação, na sequência, deu origem à matrícula nº 16.113, do CRI de São Félix do Araguaia.

Por fim, reclama que não estão presentes os requisitos à concessão da tutela antecipada na origem, frente ao que dispõe o artigo 214, §§1º, 3º e 4º da Lei 6.015/73, bem assim artigo 300 do CPC, porquanto a liminar de bloqueio da matrícula foi concedida sem que o requerido, ora agravante, fosse ouvido. De modo que o bloqueio da matrícula nº 16.113 lhe acarreta prejuízo irreparável, enquanto a dos agravados, parcialmente sobreposta ao Espólio de Alcides, ficará livre e desembaraçada.

Requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi concedido (id 145574155).

Na contraminuta, os agravados
aduzem que não questionam os documentos públicos que instruem a ação da origem, mas sim a forma em que fora procedida a correção da matrícula, porquanto não observadas
as formalidades legais
, o que acabou por deslocar a propriedade do recorrente (Matrícula 15.438) em sobreposição ao título dos agravados (Matrículas 11.792 e 11.793).

Acrescem que a retificação administrativa serve apenas para corrigir erro do registro constante na matrícula anterior e nunca para acres
cer, diminuir ou modificar localização da área, nos termos do artigo 213 e 214 da Lei de Registros Públicos.
Pedem o desprovimento do recurso (id 148873244).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar intervenção (id 150711669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019376-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do recurso interposto por
Dagoberto Paim
Antônio
de Almeida
,
que pretende a reforma da
decisão que na
Ação de Anulação de Retificação de Registro Imobiliário com Pedido de Tutela de Evidência
mov
ida por
Bruno
Veronesi
, Cristina
Veronesi
, Daniela
Veronesi

Deboni
e Daniela
Veronesi

Deboni
,

deferiu tutela provisória de bloqueio de matrícula rural nº 16.113,
do CRI de São Féli
x
do Araguaia, de propriedade do agravante (registro anterior sob nº 15.438, do mesmo CRI).

Em síntese, argumenta que os autores agravados pretendem a anulação da averbação (AV 02/15.438 lançada na anterior matrícula 15.438, da ficha 001, Livro 02 do CRI de São Félix do Araguaia
– id 24628606 – na origem
) que apenas corrigiu equívoco da descrição do imóvel, na qual constou, num dos limites, Rio Araguaia no lugar do Rio Tapirapé, tudo de acordo com Parecer Técnico do INTERMAT.

Em que pese os fartos argumentos, seja
do
agravante quanto dos agravados, questão que se coloca no presente agravo diz respeito apenas saber se andou bem a decisão ao
deferir
, em sede de antecipação de tutela,

o bloqueio da atual matrícula

nº 16.113
do CRI de
São Félix do Araguaia,

titulada em nome do recorrente
.

Sucede que os agravados busca
m
o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do litígio, cuja medida pleiteada consubstancia verdadeiro arresto
que, a par de contar com previsão legal (artigo 301 do CPC), requer, lado outro, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a existência de risco ao resultado útil do processo, observados os requisitos do art. 300 do CPC,
verbis
:

“"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ocorre que
da compreensão
do
objeto controvertido, observa-se a relevância dos argumentos
jurídicos do ora agravante
, a se considerar que a
retificação
questionada
pelos agravados
na
ação de
origem
,
fora lançada com base em documentos públicos fornecidos por órgão oficial do Estado, outorgante primário da correção levada a efeito pelo INTERMAT, bem assim pelo INCRA
, que certificou o
georreferenciamento
da área em favor do agravante
.

Além d
isso
, na peculiaridade dos autos, não se verifica a existência de
periculum in mora
que autorize o bloqueio pleiteado, ante a ausência de risco ao resultado útil da demanda, caso em que suficiente a averbação para a preservação do interesse das partes e terceiros.

R
evela-se
razoável
, portanto,
manter a higidez dos registros tais como lançados, sem bloqueio, de modo a privilegiar os princípios informadores e estruturantes da lei de Registros Públicos, a
saber, continuidade, especialidade e disponibilidade, pelo menos até que a questão seja mais bem esclarecida
na origem.

I
mportante notar
, ademais, que a retificação questionada na presente ação se deu no longínquo ano de
2006
,

o que torna a instrução processual efetivada sob o contraditório ainda mais importante.

Nesse sentido, a jurisprudência em caso análogo:

“
Agravo de instrumento. Retificação de área
. Municipalidade que pleiteia o bloqueio do imóvel ou a averbação da existência da ação de retificação de área na respectiva matrícula imobiliária. Averbação pleiteada que é compatível com o art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73, na medida em que a ação tem por objeto a retificação da matrícula do imóvel em razão da sobreposição de áreas. Medida compatível com a preservação de interesses de terceiros de boa-fé, uma vez que confere publicidade à impugnação do perímetro do imóvel, sem, contudo, alterar os elementos constantes no registro. Ato que não traz prejuízo à parte adversa.
Pedido de bloqueio do imóvel. Medida somente admissível se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese na qual não se verifica o risco ao resultado útil do processo. Agravo parcialmente provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2140952-05.2017.8.26.0000; Relator (a):
Rômulo
Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 1ª
V. CÍVEL
; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018)

Sem embargo, a fim de resguardar direito de terceiros, levando-se em conta não ser medida irreversível, passível o deferimento apenas da anotação da ação, à margem da matrícula.

Posto isso,
dá-se provimento parcial ao recurso para
afastar o bloqueio sobre a matrícula nº 16.113, do CRI de São
Félix
do Araguaia-MT, preservada, por outro lado, a anotação da existência da presente ação à margem da matrícula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022